Tribunal: TJMT
Processo: 1022773-04.2021.8.11.0002
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022773-04.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cláusula Penal]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA DEISE TORINO - CPF: 535.711.009-30 (RECORRENTE), MARIA DEISE TORINO - CPF: 535.711.009-30 (ADVOGADO), VALTERCIO DE JESUS SILVA - CPF: 820.523.442-68 (RECORRIDO), DEBORA RODRIGUES MARCANTONIO - CPF: 024.944.521-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide a Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95
.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº
1022773-04.2021.8.11.0002
.

Origem: Juizado Especial Cível do Cristo Rei.

Recorrente: MARIA DEISE TORINO.

Recorrido:
VALTERCIO DE JESUS SILVA
.

Data do Julgamento:
10/05/2024.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – OFENSA À HONRA – ABERTURA DE PROCESSO DISCIPLINAR NA OAB – PROCESSO EM SIGILO – EXCESSO NÃO CARACTERIZADO – AUSÊNCIA DE ILICITUDE OU DANO À HONRA E DIGNIDADE DA RECLAMANTE – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS IMPOSTO PELO ART. 373, I DO CPC - MERO ABORRECIMENTO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação na qual a reclamante sustenta que o reclamado realizou reclamação no tribunal de ética da OAB de forma indevida e em decorrência disso sofreu danos morais.

2.

Em que pese, o reclamado tenha movido processo disciplinar em desfavor da reclamante, nota-se que a mesma foi absolvida, e ainda, não comprovou qualquer abalo em decorrência da instauração do processo disciplinar.

3.

Constatado ainda, que o processo no Tribunal de Ética da OAB/MT autos nº 0000335/2017 foi arquivado, e mais todos os processos disciplinares correm em sigilo, sem conhecimento do publico em geral.

4.

Destaco, ainda, que o recorrido moveu ação de cobrança em desfavor da reclamante, por supostamente ter se apropriado de valores do reclamado, a qual tramitou no Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá, de nº 8019610-02.2018.8.11.0001, sendo julgado procedente, conforme segue:

“Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido autoral para CONDENAR a requerida Maria Deise Torino ao pagamento de R$ 11.666,86 (onze mil seiscentos e sessenta e seis reais e oitenta e seis centavos), acrescidos de juros de mora na forma simples de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação inicial (art. 406 do Código Civil), e correção monetária a partir da data dos vencimentos das respectivas guias de pagamento (fls.34/37); bem como, CONDENAR a requerida ao pagamento da indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) cujo valor deve ser corrigido monetariamente pelo INPC, com a incidência de juros legais de 1% (um por cento) incidentes desde o arbitramento, ou seja, da data da sentença (Súmula n.º 362, do STJ).”

5.

Ademais, a reclamante não comprova que tais informações foram divulgadas ao publico em geral, seus clientes ou familiares, de modo que não restou demonstrado qualquer ofensa à honra e dignidade da reclamante, não resta configurado o dano moral.

6.

Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5º, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

7.

O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação, decorrentes de situações corriqueiras, às quais está suscetível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar o dano moral.

8.

Cabe ao reclamante o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito indenizatório, consoante exige o art. 373, I do CPC, pois a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.

9.

O descumprimento do referido ônus acarreta a improcedência do pleito indenizatório, uma vez que, meras alegações são insuficientes para embasar a condenação.

10.

Nesse sentido,
verbis:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REPRESENTAÇÃO JUNTO À OAB. EXERCÍCIO REGULAR DE UM DIREITO. REPRESENTAÇÃO QUE, POR SI SÓ, NÃO ENSEJA REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROCESSO ADMINISTRATIVO QUE CORRE SOB SIGILO, RESTRINGINDO-SE O CONHECIMENTO APENAS AOS INTERESSADOS. AUSÊNCIA DE PROVA DA MÁ-FÉ DA REQUERIDA. DANO MORAL INOCORRENTE. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO. RECURSO PROVIDO.”
(Recurso Inominado, Nº 50036495920228210064, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fabiana Zilles, Julgado em: 18-12-2023)

11.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

12.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 300,00 (trezentos reais), nos termos do artigo 85, §8º do CPC, ficando suspensa a exigibilidade com base do artigo 98,§3º do CPC.

13.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2024